Tribunal: TJSP
Processo: 1035025-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao custeio do medicamento Prolia 60mg (desonumabe). Autor que é portador de osteoporose. Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça. Dano moral configurado. Dever de indenizar caracterizado. Valor ora arbitrado

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao custeio do medicamento Prolia 60mg (desonumabe). Autor que é portador de osteoporose. Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça. Dano moral configurado. Dever de indenizar caracterizado. Valor ora arbitrado em R$ 10.000,00. Sucumbência de responsabilidade da Ré, que arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 20% sobre o valor da condenação. Recurso da Ré não provido e parcialmente provido o recurso do Autor.